Tribunal: STF
Processo: Rcl 85211
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM/SP S.A., sociedade de economia mista municipal, em face de atos praticados pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo e, por arrastamento, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000385-79.2025.5.02.0031, vinculado ao processo principal nº 0000977-29.2014.5.02.0031.



    A reclamante alega que as instâncias trabalhistas determinaram o prosseguimento da execução provisória, em afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.022 da repercussão geral, que firmou o entendimento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista devem motivar formalmente a dispensa de empregados concursados, mas cuja eficácia foi modulada com efeito apenas prospectivo, a partir da publicação da ata do julgamento, ocorrida em 4 de março de 2024.



    Sustenta que a empregada, Milene Ribeiro Chaguri, foi dispensada em data anterior a esse marco, quando ainda vigorava a OJ nº 247 da SDI-1 do TST, segundo a qual a dispensa imotivada de empregados concursados de empresas públicas e sociedades de economia mista era válida. Assim, as decisões que determinaram a reintegração e o pagamento de valores decorrentes aplicaram retroativamente entendimento posterior, em violação à segurança jurídica e à modulação de efeitos do Tema 1.022.



    Argumenta que o juízo de origem vem promovendo atos executórios vultosos, como homologação de cálculos, perícia contábil e pedidos de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em montante superior a R$ 3.177.542,64, o que representa risco de dano grave e de difícil reparação à sociedade de economia mista municipal.



    Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata de todos os atos executórios praticados no cumprimento provisório de sentença, e, no mérito, a cassação das decisões reclamadas, com determinação para que se observe integralmente a tese e a modulação de efeitos fixadas no Tema 1.022 da repercussão geral, reconhecendo-se a validade do regime jurídico vigente à época da dispensa (OJ nº 247 da SDI-1 do TST) e a impossibilidade de aplicação retroativa da exigência de motivação



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do TRT da 2ª Região (eDoc. 28):



    “(...) a Reclamada não logrou demonstrar motivação concreta a justificar o rompimento do contrato de trabalho da Reclamante, fato modificativo que incumbia à defesa comprovar.



    Acolho, por conseguinte, a pretensão da inicial para o fim de declarar a nulidade realizada em novembro/13, determinar a reintegração da Reclamante com o pagamento, até o efetivo reingresso, dos salários, 13º salários, férias com abono, anuênio e fundo de garantia (a depositar).



    (...)



    ACORDAM os Magistrados (...) DAR PROVIMENTO parcial ao apelo para o fim de declarar a nulidade da dispensa realizada em novembro/13, determinar a reintegração nos termos do artigo 632 do CPC) da Reclamante com pagamento, até o efetivo reingresso, dos salários, 13º salários, férias com abono, anuênio e fundo de garantia (a depositar); deferindo-se a compensação dos valores pagos na rescisão contratual; assim como impor a multa de R$500,00 por dia de demora, em favor da Autora, até o limite de R$30.000,00, em eventual atraso na obrigação de fazer. (...)”



    O TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, interposto pela ora reclamante, sob o fundamento de que (eDoc. 25) : 



    “(...) considerando a decisão do STF, proferida no RE 589.998/PI, que reconheceu a repercussão geral e consagrou a tese jurídica da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, a fim de assegurar o ato da dispensa a observância dos mesmos princípios regentes da admissão por concurso público, passou-se a entender que a jurisprudência do TST está superada.



    (...)



    Portanto, a partir da decisão do STF, torna-se imperioso que o ato de dispensa do empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista seja motivado para que não ocorram despedidas ilegais ou abusivas.



    (...)



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”



    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso extraordinário.



    O Ministro Vice-Presidente do TST, Maurício José Godinho Delgado, determinou que o órgão fracionário do TST exercesse o juízo de retratação, à luz do Tema 1.022. Transcrevo o teor da decisão (eDoc. 28):



    “No presente caso, a 6ª Turma desta Corte manteve o acórdão regional que considerou necessária a motivação para a validade da dispensa da Reclamante, empregada pública de empresa pública municipal.



    Nesse sentido, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com conclusão aparentemente dissonante da tese de mérito firmada no aludido precedente (ou seja, de que era necessária a motivação em data anterior ao termo inicial da eficácia da tese jurídica firmada no Tema 1022), determino o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sobre a necessidade de exercer eventual juízo de retratação.”



    No Tema 1.022, o STF decidiu que:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.



    Esta Suprema Corte conferiu efeitos prospectivos à tese do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, conforme entendimento majoritário firmado a partir das razões apresentadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, a seguir transcritas:



    “15. O ônus imposto às empresas estatais, a partir do reconhecimento da existência de um dever de motivar a dispensa de seus empregados, tem contornos bastante limitados. Cinge-se à exposição das razões pelas quais o ato de dispensa é praticado, de modo a permitir que haja controle sobre ele, seja por parte do empregado afetado, seja pelos órgãos de fiscalização externa da Administração. Não se exige que o motivo apresentado se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados, nem que a sua exposição se dê mediante a instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório.



    [...]



    18. Reconheço, contudo, que a afirmação desse dever precisa ser modulada no tempo. Na prática administrativa, prevalecia a desnecessidade de motivação, formando-se uma praxe consolidada que encontrou guarida jurisdicional, conforme o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 247, cujo item I afirma que ‘[a] despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade’. Uma mudança abrupta poderia levar à necessidade de reintegração desmedida de pessoal dispensado e trazer graves impactos econômicos às empresas estatais. Assim, por razões de segurança jurídica, os efeitos da decisão aqui adotada deverão repercutir somente sobre o futuro.



    19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.’. 



    20. Proponho a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de que seus efeitos sejam produzidos tão somente a partir da publicação da ata de julgamento.” 



    (RE nº 688.267, Rel. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata publicada no DJe de 4/3/24, acórdão publicado no DJe de 29/4/24) 



    O efeito prospectivo conferido ao julgado no RE nº 688.267 tem em consideração a prática administrativa de empresas públicas e sociedades de economia mista que, até aquele momento, estaria orientada pela jurisprudência consolidada no sentido da desnecessidade da motivação do ato demissional. Portanto, a tese do Tema nº 1.022 da RG não tem o condão de, por si só, de justificar a anulação de demissões praticadas até 4/3/24 sem a explicitação dos motivos.



    No caso dos autos, a premissa fática contida no acórdão reclamado é no sentido de que a dispensa da reclamante ocorreu em novembro de 2013, ou seja, muito antes ao termo inicial de eficácia da tese fixada no Tema nº 1.022. 



    Desse modo, as decisões proferidas pelas instâncias trabalhistas, ao exigirem motivação para a validade do ato de dispensa, aplicaram retroativamente entendimento posterior, em ofensa direta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal e ao princípio da segurança jurídica que inspirou a modulação de efeitos.



    A decisão reclamada do Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a condenação da PRODAM/SP à reintegração da empregada e ao pagamento de verbas salariais sob fundamento de ausência de motivação da dispensa, contraria a autoridade da modulação dos efeitos no Tema nº 1.022 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, julgo o pedido PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, a presente reclamação para cassar parcialmente o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, no ponto em que reconheceu a ilegalidade da dispensa imotivada, determinando que outra decisão seja proferida pelo TST, observando-se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.022, segundo a qual o dever de motivação das dispensas somente se aplica a atos praticados após 4 de março de 2024.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente